Tribunal: TJES
Processo: 0000225-23.2022.8.08.0043
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000225-23.2022.8.08.0043
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RENATO GOMES CRAVO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000225-23.2022.8.08.0043

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO GOMES CRAVO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - TRIBUNAL DO JÚRI - SUBMISSÃO - ANÁLISE DAS PROVAS. 1. O juiz de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia. 2. Recurso a que se nega provimento.

25 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000225-23.2022.8.08.0043

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENATO GOMES CRAVO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa sustenta a inexistência provas que conduzam à certeza da participação da Recorrente, razão pela qual pugna pela sua impronúncia.

Consta da denúncia:

[...] Revelam os autos do Inquérito Policial que servem de base à presente que, no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 02h, no centro deste município, em conluio, mediante uso de arma de fogo e em evidente animus necandi, os denunciados RENATO GOMES CRAVO, vulgo RT e WALLACE DORTA PERES DOS SANTOS, vulgo "BATATA", atentaram contra a vida da vítima MADISON LEPPAUS DO NASCIMENTO desferindo contra ele vários disparos de arma de fogo, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Destaca-se como a dinâmica dos fatos ocorreu:

No dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 10h, o denunciado RENATO COMES CRAVO, vulgo RT pilotando uma motocicleta CG, com o denunciado WALLACE DORTA PERESDOS SANTOS, vulgo "BATATA" na garupa, próximo a ponte no centro do Município, encontrou com a vítima MADISON LEPPAUS DO NASCIMENTO e seu filho de 02 anos andando de bicicleta, e disse aí o brabão ai; vou encher a sua cara de tiro, ocasião em que a vítima retrucou se você é bravo então desce daí e atira, e RENATO disse eu não vou fazer nada, porque nesse momento você está com criança.

No dia 20 de fevereiro de 2022, por volta de 02h da manhã, a vítima quando retornava da residência de sua genitora, situada próximo a quadra de esportes, pilotando a motocicleta C13300, de cor dourada, passou a ser perseguido pelos denunciados RENATO GOMES CRAVO, vulgo RT e WALLACE DORTA PERESDOS SANTOS. vulgo "BATATA".

Infere-se que ao tentar fugir dos denunciados, e começar a subir o morro da Igreja, a motocicleta que a vítima pilotava "morreu", ocasião que RENATO GOMES CRAVO, vulgo RT já o abordou, com a mão direita sacou a arma, e com a esquerda deitou a motocicleta e disse vamos ver se ele é brabão agora.

Enquanto isso WALLACE DORTA PERES DOS SANTOS, vulgo "BATATA" assistiu toda a ação, sem nada fazer para impedir.

Diante disso, a vítima começou a correr e o denunciado RENATO GOMES CRAVO, vulgo RT efetuou 03 (três) disparos, tentando alvejá-lo, porém não conseguiu. Ato contínuo efetuou mais 02 (dois) disparos, retornou, pegou a motocicleta e continuou a perseguição à vítima que corria a pé.

Registra-se que, ao ouvir o barulho da motocicleta em sua direção, a vítima correu pela ponte, e pulou próximo ao barranco de uma altura de aproximadamente 12 metros.

Ressalta-se dos autos que o delito não se consumou por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, haja vista que a vítima conseguiu correr e se salvar ao pular da ponte, caindo barranco abaixo.

Por fim, registra-se que os tiros efetuados contra a vítima evidenciam o inquestionável "animus necandi" dos denunciados RENATO GOMES CRAVO. vulgo RT e WALLACE DORTA PERES DOS SANTOS, vulgo "BATATA", eis que se valeram de meio desproporcional e desnecessário, de forma que estão tentando ser os "xerifes" da cidade. Digno de nota que os denunciados RENATO GOMES CRAVO. vugo RT e WALLACE DORTA PERES DOS SANTOS, vulgo "BATATA" possuem alta reprovabilidade social e amedrontam a comunidade onde vivem, representando perigo à sociedade.[...]

Cumpre ressaltar, que a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de
DENILSON FEITOSAS
, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528)

Segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Boletim Unificado 47229687, senão vejamos:

[...]
CHEGOU AO CONHECIMENTO DOS POLICIAIS DESTA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL QUE MADSON LEPPAUS DO NASCIMENTO FOI VÍTIMA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, POR ARMA DE FOGO, ENTÃO A EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO PROCUROU MADSON QUE INFORMOU O SEGUINTE: QUE POR VOLTA DAS 10 HORAS DA MANHÃ DO DIA 19102/2022, ESTAVA CAMINHANDO COM SEU FILHO NO COLO, QUANDO RENATO, VULGO "RT", PILOTAVA UMA MOTOCICLETA COM WALACE DORTA, VULGO "BATATA", NA GARUPA, PAROU A MOTOCICLETA E RENATO DISSE PARA MADSONO SEGUINTE: "EU VOU TE PEGAR E VOU DAR UM MONTE DE TIROS NA SUA CARA"! ENTÃO MADSON QUESTIONOU DIZENDO: "SE VOCÊ E BRABÃO DESCE DA MOTO E FAZ AGORA!" E RENATO DISSE: "SÓ NÃO VOU FAZER AGORA -PORQUÊ VOCÊ TÁ COM TEU FILHO NO COLO, SE NÃO EU IA FAZER AGORA!", ENTÃO RENATO PEGOU A MOTOCICLETA E FOI EMBORA; MADSON ESCLARECEU AINDA QUE SÓ RENATO FEZ AMEAÇAS E "BATATA" NÃO FALOU NADA, FICANDO QUIETO NA GARUPA DA MOTO: QUE NÃO FICOU MUITO PREOCUPADO COM AS AMEAÇAS DE RENATO, E A NOITE SAIU PARA ENCONTRAR COM AMIGOS E NA MADRUGA, POR VOLTA DAS 02 (DUAS) HORAS, PEGOU A MOTOCICLETA DE UM-AMIGO EMPRESTADA PARA IR ATÉ SUA CASA E VOLTAR, PORÉM, LOGO QUE SAIU DE CASA DOIS INDIVÍDUOS, COM CAPACETE, EM UMA MOTOCICLETA, VINHAM NO SENTIDO CONTRÁRIO E QUANDO VIRAM QUE MADSON SAIU DA RUA ONDE MORA, OS INDIVÍDUOS RETORNARAM COM A MOTOCICLETA E COMEÇARAM A PERSEGUI-LO. MADSON CONTOU QUE ACELEROU A MOTOCICLETA TENTANDO FUGIR, MAS QUANDO COMEÇOU A SUBIR O MÕRRO DA IGREJA CATÓLICA A MOTOCICLETA MORREU, OS DOIS INDIVÍDUOS SE APROXIMARAM E O QUE PILOTAVA A MOTO DISSE: "EU QUERO VER SE ESSE CARA É BRABÃO AGORA!", ENTÃO MADSON SAIU CORRENDO E O INDIVÍDUO QUE PILOTAVA A MOTOCICLETA, SACOU UM REVOLVER PRETO, CALIBRE .38, E EFETUOU VÁRIOS DISPAROS NA DIREÇÃO DE MADSON CORRIA A PÉ, DEIXANDO A MOTOCICLETA QUE ESTAVA PARA TRÁS, FUGINDO PARA NÃO SER ALVEJADO; QUE CORREU ATÉ PASSAR À PONTE E PULOU DA RIBANCEIRA DO RIO, PARA NÃO SER MORTO; QUE QUANDO PULOU SE MACHUCOU MUITO, MAS TEVE QUE FICAR ALI ESCONDIDO POR CERCA DE UMA HORA POR MEDO DE SER ENCONTRADO POR SEUS ALGOZES E QUANDO SAIU DO ESCONDERIJO, FOI LOGO PARA CASA; QUE MAIS TARDE, ESTANDO EM CASA, LIGOU PARA UM MOTORISTA DE APLICATIVO E FOI PARA VILA VELHA/ES, ONDE FICA EM UM ALOJAMENTO E NÃO PRETENDE VOLTAR PARA SANTA LEOPOLDINA ENQUANTO NÃO SENTIR QUE A CIDADE ESTÁ SEGURA PARA ELE VOLTAR. QUE NÃO PROCUROU A POLÍCIA PARA DENUNCIAR O FATO PORQUÊ FICOU COM MEDO DA DENUNCIA AGRAVAR MAIS AINDA O INTERESSE DE VINGANÇA, ENTÃO PREFERIU IR PARA VILA VELHA E FICAR POR LÁ ATÉ QUE TUDO SE RESOLVA NATURALMENTE..[...]

Complementarmente, os indícios suficientes de autoria, por sua vez, embora o recorrente os tenha negado, apresentam-se respaldados nos depoimentos acostados nos autos, prestados tanto na fase policial quando na fase judicial, dos quais destaco:

"[...]
que ele atirou mesmo e que se não tivesse corrido, ele o teria matado; quem estava dirigido era o RENATO RT e ele que atirou; que o WALLACE, vulgo 'BATATA', estava apenas na garupa;
[...] que bateu boca com ele de manhã e a noite ele tentou fazer isso; [...] que, saindo do ginásio de esportes, atrás da quadra, o declarante estava com a moto indo, e RENATO e o BATATA em outra moto vindo;
que eles manobraram e começaram a perseguir o declarante; que RENATO parou a moto e falou 'quero ver se você é brabo mesmo'; que o declarante desceu da moto e começou a correr e RENATO começou a dar tiro atrás dele;
que nenhum tiro acertou o declarante; que quando a moto do declarante 'morreu', RENATO ficou próximo dele uns três metros e meio, aproximadamente;
que RENATO atirou em direção a ele e não para o alto
; que, quando eles pararam as motos, o declarante viu que RENATO estava segurando a moto com a mão esquerda e colocando a mão direita na cintura e
que, quando RENATO sacou a arma, o declarante já começou a correr na direção contrária a ele
;
que RENATO efetuou três disparos; que conseguiu chegar em uma casa de esquina e RENATO não conseguiu acertá-lo; que, quando desceu para o asfalto, RENATO efetuou mais dois disparos na direção do declarante, mas ele já estava distante e, por isso, RENATO não conseguiu alvejá-lo;
[...] que quando o primeiro disparo foi efetuado, o declarante já estava correndo; [...] que WALLACE estava na garupa com RENATO e, no momento do ocorrido, ele não fez nada; que não sabe se WALLACE queria fazer algo, mas que ele estava junto no momento da ação, ele estava; [...]"( depoimento da vítima Madison Leppaus do Nascimento em juízo).

"que as investigações já estavam em curso em relação a um crime de tráfico de drogas; que, nessa investigação, chegaram a constatação que ocorreu uma tentativa de homicídio e que não havia ainda boletim de ocorrência registrado, nem pela Polícia Militar e nem pela Polícia Civil;
que, em tese, os envolvidos seriam o WALLACE e o RENATO RT
; que o policial ELTON foi entrevistar a vítima e confirmou que houve uma tentativa de homicídio contra MADISON; que o plano de fundo do ocorrido foi o tráfico de drogas na cidade de Santa Leopoldina, disputa por espaço de território;
que MADISON e outros começaram a vender drogas no varejo sem a autorização de RT e começou a ter essas controvérsias
; [...] que as investigações apontam que havia concorrência por tráfico de drogas e
que RT não aceita dividir território com outros traficantes
; [...] que RT é um criminoso conhecido e um cidadão de altíssima periculosidade; [...]
que RENATO conta com vários parceiros e WALLACE é um deles, tanto na venda de drogas, como cúmplice na prática de crimes graves, como neste caso de tentativa de homicídio
; que MADISON era um usuário e depois se tornou um pequeno traficante, o qual estava tentando ocupar um espaço em Santa Leopoldina; que depois dessa tentativa, MADISON foi embora para Vila Velha; um dos indicativos de que o MADISON estava envolvido com tráfico de drogas é que ele sequer procurou a polícia ou registrou ocorrência; [...]". Depoimento do Delegado de Polícia, Dr. LEANDRO BARBOSA MORAIS em juízo).

Portanto, em que pese as alegações formuladas no presente Recurso em Sentido Estrito, observo que o juiz de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do Recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento do colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. AFASTAMENTO. VIA INADEQUADA. TESE REFERENTE ÀS QUALIFICADORAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANDAMUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
Sobre os indícios de autoria da prática do crime imputado ao Agravante, segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. No caso, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria a fim de submeter o Réu a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente os depoimentos de testemunhas oculares do crime, as quais ressaltaram ter presenciado toda a empreitada criminosa e que tinham conhecimento de que a vítima havia marcado um encontro com o autor do fato no dia em que este ocorreu.
Nesse contexto, para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus.2. As teses referentes à inépcia da denúncia e à qualificadora não foram apreciadas pela Corte local e não houve a oposição de embargos declaratórios, impedindo o debate do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instâncias.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 819.544/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

[...]-
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
[...] .(AgRg no HC n. 819.046/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Ademais, fazendo-se presente a dúvida sobre a participação do Recorrente, durante esta fase do procedimento do Júri, que antecede o julgamento em Plenário, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate.

Igualmente, presentes os indícios de autoria e materialidade dos fatos imputados ao recorrente, mantenho a pronúncia do recorrente.

Acerca dos pedidos de desclassificação para o crime previsto no art. 147 do Código Penal e o crime do art. 15 da Lei 10.826/06 e decote das qualificadoras.

Cumpre ressaltar que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que fosse plausível a desclassificação

deveria estar claro nos autos que não havia o dolo de matar, nesse sentido, cito: “a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Por fim, em relação às
qualificadoras,
só podem ser excluídas da decisão de
pronúncia
se forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

25 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.